Tribunal: TJPA
Processo: 0001045-59.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-02

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0001045-59.2014.8.14.0074COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIAAPELANTE: LUIZ MARCILEY ALMEIDA DA SILVAADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 14.558-AAPELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade.2. Constatado nos autos, através da perícia judicial (Id 637164 – pág. 66/67), que o autor não é acometido de invalidez permanente e/ou não está incapacitado para o desempenho de toda e qualquer profissão, não faz ele jus, portanto, à diferença da indenização pleiteada.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.A C Ó R D Ã OVistos, relatados e discutidos,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001045-59.2014.8.14.0074
APELANTE: LUIZ MARCILEY ALMEIDA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001045-59.2014.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA
APELANTE: LUIZ MARCILEY ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 14.558-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade.
2. Constatado nos autos, através da perícia judicial (Id 637164 – pág. 66/67), que o autor não é acometido de invalidez permanente e/ou não está incapacitado para o desempenho de toda e qualquer profissão, não faz ele jus, portanto, à diferença da indenização pleiteada.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
desprover
o Re­curso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00010
45-59
.2014.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA
APELANTE: LUIZ MARCILEY ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 14.558-A
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LUIZ MARCILEY ALMEIDA DA SILVA

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia/Pa, que
julgou improcedente o pedido deduzido pelo ora Apelante,
nos autos da presente Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez c/c Indenização por DAMS e Dano Moral proposta em face de CIA BRADESCO SEGUROS S/A e OUTRA.
Em breve histórico, através das razões recursais de Id 637166, o Apelante sustém que resta comprovada nos autos a sua invalidez permanente por ter sofrido deformidade anatômica e limitação funcional do membro inferior esquerdo, e que reconhecendo tal condição, as recorridas efetuaram o pagamento administrativo no importe de R$ 1.687,50, em que pese este fizesse jus ao montante de R$ 13.500,00. Pugna pela reforma integral da sentença recorrida com a consequente condenação das Apeladas ao pagamento das indenizações pleiteadas em sua peça vestibular.
Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões (Id 637167) pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.
O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id 853769).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça declinando de sua intervenção através do Id 1931297.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Sem Preparo Recursal, considerando o Apelante se manter, nesta causa, sob o beneplácito da gratuidade da justiça.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de invalidez permanente do autor à justificar o
recebimento de diferença de valores à título de seguro DPVAT
,
bem como indenização por danos morais e ressarcimento de despesas médicas
.
Adianto não assistir razão ao Apelante.
O acidente automobilístico no qual fora vitimado, consoante Id 637163 – pág. 24, e
A NOTÍCIA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO
,
RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.
Submetido a perícia médica judicial através do Id 637164 – pág. 66/67,
constatou o
expert
,
que o autor

não está acometido de invalidez permanente e/ou não está incapacitado para o desempenho de toda e qualquer profissão
.
Note-se que não trouxe o Apelante, em suas razões recursais, qualquer fundamento a desconstituir a prova técnica produzida no feito. Ao revés, a perícia realizada por perito judicial goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, isto é, para sua desconstituição se faz necessário a demonstração de peremptória prova de invalidade,
DE MODO QUE NA AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA CONTUNDENTE, DEVE PREVALECER SUA CONCLUSÃO.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTOR - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I, DO CPC - PERÍCIA TÉCNICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM - NULIDADE - ARGUIÇÃO - PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE EM SE MANIFESTAR NOS AUTOS APÓS O SEU ADVENTO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. - Não se desincumbindo o autor de provar o que alegou nos autos, conforme determina o artigo 373, do NCPC, o desprovimento dos pedidos exordiais é medida que se impõe. - A perícia técnica goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte produzir provas capazes de afastar suas conclusões. - Não se manifestando a parte acerca de nulidade que entende ter havido nos autos na primeira oportunidade que tem para se manifestar no feito após o advento da mesma, descerra-se sobre a questão o advento da preclusão prevista no art. 278 do NCPC. (TJ-MG - AC: 10687150014656001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016).
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INCAPACIDADE PERMANENTE É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - LEI Nº 6.194/74 - A PERÍCIA MÉDICA FOI ASSERTIVA AO CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL É DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - APL: 08000885820128120039 MS 0800088-58.2012.8.12.0039, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 13/12/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016).
Diante disso, não há que se falar em pagamento de diferença a título de seguro obrigatório, vez que na esfera administrativa foi a ele paga a quantia de R$ 1.687,50 e a prova pericial concluiu pela ausência de invalidez, o que afasta, de plano os valores perseguidos na presente ação.
Colaciono julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO EM 09/03/2015 - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR - PREJUDICADA A GRADUAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1720900-6 - Umuarama - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - Unânime - J. 28.09.2017) (TJ-PR - APL: 17209006 PR 1720900-6 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 28/09/2017, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2134 19/10/2017)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INVALIDEZ PERMANENTE - COBRANÇA DE DIFERENÇA - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ CONSTATADA PELA PERÍCIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor não mais padece de invalidez, não faz ele jus, portanto, à diferença da indenização pleiteada, sendo de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP - APL: 10046085820178260477 SP 1004608-58.2017.8.26.0477, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/12/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018)
Neste diapasão, a r. sentença de 1º grau deve ser mantida em todos os seus termos ante a existência de prova robusta nos autos que o autor não possui invalidez permanente.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DO
DECISUM
DE 1º GRAU, PELOS FUNDAMENTOS SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020